Tribunal: TJDFT
Processo: 0716693-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. TEMA N. 1.196 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019. FRAÇÃO DE 50%. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que considerou a fração de 50% (cinquenta por cento) do cumprimento da pena para progressão de regime do apenado, reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado, art. 121, § 2o, do Código Penal), com base na atual redação do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar qual fração de cumprimento de pena deve ser aplicada para a progressão de regime de apenado reincidente genérico, condenado por crime hediondo com resultado morte, considerando as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execuções Penais e na Lei n. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos).
III. Razões de decidir:
3. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da Lei de Execuções Penais e revogar o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990, estabeleceu novos percentuais para progressão de regime, mas não previu expressamente a situação de condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo da controvérsia (REsp 2012101/MG, Terceira Seção, DJe 27/05/2024), firmou a tese de que é válida a aplicação retroativa do percentual de 50% para progressão de regime a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, por ser mais benéfica.
5. A adoção da fração de 50% observa o princípio da novatio legis in mellius, previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal e no art. 2o do Código Penal, garantindo a retroatividade da lei penal mais benéfica ao apenado.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.